Tribunal: TJSP
Processo: 1015663-60.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015663-60.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RICARDO MOREIRA OLIVEIRA, é apelado MARCELO DE MORAES DELVAUX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015663-60.2018.8.26.0577 -Voto no 33.328 - m
2
Voto no 33.328
Processo no: 1015663-60.2018.8.26.0577
Classe Assunto: Apelação Cível - Empreitada Com Revisão
Apelante: Ricardo Moreira Oliveira
Apelado: Marcelo de Moraes Delvaux
Ação de exigir contas. Contrato de empreitada. Dever de prestar
contas do empreito, ainda que a empreitada seja por preço fixo ou
por valor global. R. sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
872/874 dos autos, que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas. Os
honorários advocatícios foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
A parte requerida recorre, alegando, em síntese, que não cabe prestação de contas
em contratação de construção de uma casa por um valor global. A recorrente também
impugna os honorários advocatícios arbitrados.
Contrarrazões apresentadas às fls. 893/901, requerendo, em suma, o desprovimento
do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação de prestação de contas julgada procedente em primeira fase.
O artigo 550, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “Aquele que afirmar
ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou
ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.
Há dever de prestar contas àquele que possui o encargo de administrar bens ou
direitos de terceiro.
No caso, os litigantes celebram contrato de empreitada.
Com o devido respeito às razões recursais, é admitida ação de exigir contas em face
do empreiteiro, obrigado por força de contrato a realizar uma obra, conforme já decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015663-60.2018.8.26.0577 -Voto no 33.328 - m
3
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CABIMENTO.
CONTRATO
VERBAL
DE
EMPREITADA.
REFORMA DE IMÓVEL. 1. Assumidas pela empreiteira as obrigações
(i) de aplicar as importâncias recebidas exclusivamente na obra e (ii) de
concluir a reforma com tal valor, é plenamente cabível o ajuizamento de
ação de prestação de contas pelo dono do imóvel, contratante. Tem-se
como irrelevante, para o cabimento da referida demanda, saber se haverá
saldo credor em benefício do autor e obrigação complementar em
desfavor do réu. Primeiro, exige-se a prestação de contas, em seguida,
conforme o resultado, postula-se, na forma processual adequada, a
complementação da obrigação. 2. Recurso especial provido.” (REsp
855.578/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 30/04/2014)
O Douto e Culto Desembargador Edgard Rosa, em ementa e em trecho de v.
Acórdão de sua relatoria, consigna, com precisão, que:
“CONTRATO DE EMPREITADA - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
INTERESSE DE AGIR PRESENTE NO CASO - PETIÇÃO INICIAL
FORMALMENTE APTA - PROCESSO QUE DEVERA TRAMITAR,
COMO DE DIREITO. - Recurso provido.”
(...) “Concorre o interesse da apelante, que tem dúvidas sobre o
cumprimento, pela requerida, de obrigações assumidas em contrato de
empreitada.
É ampla a utilidade da ação de prestação de contas, conforme adverte
ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, em sua apreciada obra
Comentários ao CPC, Ed. Forense, VIII Vol., Tomo III, 1984:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestar contas significa fazer alguém a
outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos
componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação
jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor,
ou de sua inexistência. A natureza dessa relação pode variar muito; de
um modo geral, pode-se dizer que deve contas quem quer que administre
bens, negócios ou interesses de outrem, a qualquer título. Há de prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015663-60.2018.8.26.0577 -Voto no 33.328 - m
4
contra, por outras palavras, aquele que efetua e recebe pagamentos por
conta de outrem, movimentando recursos próprios ou daquele em cujo
interesse se realizam os pagamentos em recebimentos”.” (TJSP;
Apelação Cível 9182617-91.2008.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a
V.CÍVEL; Data do Julgamento: 02/06/2010; Data de Registro:
25/06/2010)
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMPREITADA
AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS Primeira fase Obrigação legal entre contratante e
contratada Reconhecimento Alegações defensivas que não tem o
condão de isentar o contratante da obrigação (art. 668 do CC c/c art.
550 do CPC) Ação procedente Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2226072-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Autor que
tem garantido o direito de exigir a prestação de contas Interesse em
obter pronunciamento judicial quanto a correção dos cálculos Sentença
de procedência mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1086246-51.2015.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 34a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2017; Data de
Registro: 22/09/2017)
Ainda que a empreitada seja contratada por preço fixo ou por valor global, é cabível
a prestação de contas, ainda mais quando é arguido pelo contratante a alteração do projeto
original, o acréscimo de custo adicional, o descumprimento do cronograma programado, o
atraso na empreitada e o serviço inacabado.
Desse modo, em consonância com a jurisprudência acima elencada, de rigor
concluir pelo cabimento de ação de exigir contas em contrato de empreitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015663-60.2018.8.26.0577 -Voto no 33.328 - m
5
Por derradeiro, o requerido, ora apelante, impugna o arbitramento de honorários.
Contudo, com o devido, respeito, os honorários advocatícios arbitrados pelo Douto
Juiz a quo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), não é
excessivo, considerando os atos processuais desenvolvidos no presente feito, inclusive
relacionados à citação do requerido, ora apelante, em plena consonância com os parâmetros
constantes nos incisos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
A manutenção da verba honorária se justifica de modo a garantir remuneração
condigna, em razão, inclusive, da exigência da adequada dedicação do Douto Causídico,
destacando-se pela qualidade de suas intervenções no feito, honrando, assim,
adequadamente, a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado, sem olvidar o
trabalho em grau de recurso (CPC, art. 85, §11).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator